Tribunal: TJBA
Processo: 8096039-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096039-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUIZ ANTONIO SANTOS DOREA

Advogado(s)
:
ANA MARIA DE JESUS CESAR, DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALORES CREDITADOS EM CONTA DE PESSOA FALECIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DEPÓSITOS PÓS-ÓBITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO LESIVO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CPC, ART. 85, §11. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por banco contra sentença que o condenou à restituição de valores mantidos indevidamente em conta bancária de ex-companheira do autor, falecida em 2017, com correção monetária, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está atingida pela prescrição trienal ou quinquenal; (ii) saber se o banco possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (iii) saber se é devida a restituição dos valores mantidos em conta da falecida após seu falecimento.

III. Razões de decidir
3. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois, segundo reconhecido em sentença, o recorrido apenas tomou conhecimento do falecimento da ex-companheira e da manutenção indevida dos valores no final de 2022.
4. Aplica-se ao caso a Teoria da
Actio Nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca do dano, nos termos do art. 189, do CC.
5. A ilegitimidade passiva do banco também deve ser afastada, pois este deteve os valores indevidamente depositados, sendo responsável por sua restituição, independentemente de ter sido o responsável direto pelos descontos.
6. A instituição financeira, ao manter valores em conta de titularidade extinta, sem adoção de medidas diligentes, incorreu em omissão relevante e violadora de direito, conforme previsto no art. 186, do CC.
7. A obrigação alimentar extingue-se com o falecimento da beneficiária, tornando indevidos os repasses realizados posteriormente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de restituição de valores indevidamente mantidos em conta bancária de pessoa falecida somente se submete ao prazo prescricional a partir da ciência do fato lesivo. 2. O banco que detém valores indevidos em conta de titular falecido responde por sua restituição, ainda que não tenha realizado os créditos. 3. A responsabilidade decorre da guarda e não da origem dos valores."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 189, 206, § 3º, IV e V; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.11.2019; TJDF, APL 0701928-21.2020.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 08.11.2023; TJGO, RInom 5191521-56.2023.8.09.0085, Rel. Juiz Wagner Gomes Pereira, 1ª Turma Recursal, j. (S/R); TJRJ, APL 0096252-24.2015.8.19.0038, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, 20ª Câmara Cível, j. 12.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8096039-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
LUIZ ANTONIO SANTOS DOREA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator